Tribunal: TJDFT
Processo: 0738037-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738037-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONCIO SILVESTRE, YATSIYO MACHADO AGRAVADO: VICTOR HUGO FREITAS VIEIRA, ALESSANDRO ANTUNES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a inércia dos agravantes em se manifestarem quanto ao despacho de ID 65444557, motivado pela tentativa frustrada de intimação do agravado ALESSANDRO ANTUNES DA SILVA, oportunizo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que os agravantes se manifestem informando novo endereço para intimação do agravante não localizado, ou requeiram o que entenderem pertinente. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 06 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator